Tribunal: STF
Processo: HC 190527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln, em favor de José Miqueias da Rosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 607.330/SP.
    Decido.
    O habeas corpus não foi conhecido no STJ, porquanto o impetrante reiterava o pedido formulado em outro writ. 
    Nesta Corte, impetrante reitera questão contida nos HC 179.739, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 180.090, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 181.304, Rel. Min. Luiz Fux; HC 183.527, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 185.143, Rel. Min. Roberto Barroso e HC 187.872, Rel. Min. Edson Fachin.
    Embora impugne ato coator distinto, o núcleo da controvérsia é mesmo: revogação da prisão preventiva decretada no mesmo processo penal.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Conquanto o dispositivo das decisões aponte para a negativa de seguimento, o mérito foi analisado, por exemplo, no HC 185.143, quando registrou o Ministro Barroso que “as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de “quatro tijolos de maconha, o menor pesando 1,002 kg e o maior 1,618 kg, além de cem invólucros individuais da mesma droga, com peso bruto total de 336,33 gramas”, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente “é reincidente por crime de posse ilegal de arma”.”
    O impetrante não interpôs agravo regimental em nenhum dos writ aqui impetrados.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente